Tribunal: TCU
Processo: 036.860/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3994/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de aposentadoria deferida pela administração do Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região em favor de Noêmia Antônia Alves Cavalcanti Muniz; Considerando que, em 7/6/2022, ao assinalar a ilegalidade do ato inicial de aposentadoria em favor de Noêmia Antônia Alves Cavalcanti Muniz (à Peça 3 sob o n.o 50759/2019), negando-lhe o respectivo registro, diante da indevida percepção cumulativa de "quintos ou décimos" de função com a parcela como "opção", além da indevida incorporação da vantagem como "quintos ou décimos" de função ; a 2a Câmara do TCU prolatou o Acórdão 2.937/2022 pela seguinte linha: " (...) 9.1. assinalar a ilegalidade do ato inicial de aposentadoria em favor de Noêmia Antônia Alves Cavalcanti Muniz (à Peça 3 sob o n.o 50759/2019), negando-lhe o respectivo registro, diante da indevida percepção cumulativa de "quintos ou décimos" de função com a parcela como "opção", além da indevida incorporação da vantagem como "quintos ou décimos" de função; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias percebidas indevidamente, mas de boa-fé, em consonância com a Súmula n.o 106 do TCU, deixando, ainda, de determinar a imediata cessação dos pagamentos inerentes aos "quintos ou décimos" de função em respeito à decisão prolatada pelo STF no bojo do RE 638.115-CE, sem prejuízo de determinar a suspensão do indevido pagamento cumulativo da parcela como "opção"; 9.3. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, a administração do Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região (TRT-RJ) adote as seguintes medidas: 9.3.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato ora considerado ilegal pelo item 9.1 deste Acórdão diante da indevida percepção cumulativa da parcela como "opção", sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 71, IX, da Constituição de 1988 e do art.¿262, caput , do RITCU; 9.3.2. dê ciência desta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição do subsequente recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, diante do não provimento desse recurso, devendo encaminhar o comprovante da correspondente notificação ao TCU no prazo de 30 (trinta) dias; 9.3.3. oriente a interessada indicado pelo item 9.1 deste Acórdão sobre a necessidade de escolher entre os "quintos ou décimos" de função ou a parcela como "opção", já que a percepção cumulativa das aludidas vantagens afrontaria o art. 193, § 2o, da Lei n.o 8.112, de 1990, e o art. 7o, parágrafo único, da Lei n.o 9.624, de 1998; 9.3.4. encaminhe a este Tribunal, nos termos do art. 262, § 2o, do RITCU, o novo ato inicial de aposentadoria, sem a ilegalidade indicada nesta deliberação pelo indevido pagamento cumulativo da parcela como "opção", para que sejam submetidos à apreciação pelo TCU, na forma do art. 260, caput , do RITCU; 9.3.5. reavalie e, se for o caso, promova a efetiva alteração da parcela inerente à incorporação de "quintos ou décimos de função" originalmente concedida diante da eventual necessidade de absorção dessa parcela pelas subsequentes modificações legais produzidas sobre a estrutura remuneratória da correspondente carreira, em sintonia, assim, com a deliberação proferida pelo Supremo Tribunal Federal no bojo do RE 638.115-CE durante a Sessão de 18/12/2019; devendo se manifestar anual e conclusivamente sobre o cumprimento, ou não, desse item do acórdão em item específico no seu Relatório de Gestão em cada exercício financeiro; 9.3.6. promova a efetiva implementação das futuras absorções da parcela inerente à incorporação de "quintos ou décimos de função" em face das supervenientes modificações legais produzidas sobre a estrutura remuneratória da correspondente carreira, em observância, então, à deliberação proferida pelo Supremo Tribunal Federal no bojo do RE 638.115-CE durante a Sessão de 18/12/2019; devendo se manifestar anual e conclusivamente sobre o cumprimento, ou não, desse item do acórdão em item específico no seu Relatório de Gestão em cada exercício financeiro; 9.4. determinar que o órgão de controle interno junto ao Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região (TRT-RJ) verifique o efetivo cumprimento dos itens 9.3.5 e 9.3.6 deste Acórdão, devendo se manifestar anual e conclusivamente sobre o aludido cumprimento, ou não, desses itens do acórdão em item específico no seu Relatório de Auditoria de Gestão a partir da análise do correspondente Relatório de Gestão em cada exercício financeiro; 9.5. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à administração e, ainda, ao órgão de controle interno junto ao Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região, para ciência e efetivo cumprimento dos itens 9.3 e 9.4 deste Acórdão; e 9.6. arquivar o presente processo, sem prejuízo de promover o monitoramento da determinação proferida pelo item 9.3 deste Acórdão, representando ao TCU, se necessário ."; Considerando que a administração do Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região foi notificada sobre o aludido acórdão por intermédio do Ofício 27916/2022-TCU/Seproc (Peça 11), tendo a ciência do expediente ocorrido em 20/6/2022 (Peça 13); Considerando que, em 1o/7/2022, a administração do Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região compareceu à Peça 15, por intermédio de Elisabete da Silva de Amorim como Coordenadora de Administração de Pessoal Substituta, e solicitou a prorrogação, por mais 30 (trinta) dias, do prazo fixado para o integral cumprimento das determinações prolatadas pelos itens 9.3 e 9.4 do Acórdão 2937/2022-TCU-Segunda Câmara , ao ter, para tanto, apresentado a seguinte motivação: " Considerando que a DCAPO dispõe de 5 servidores e 1 gestor, sendo a unidade responsável pela a elaboração de informações de aposentadorias, pensões por morte, concessão de isenção de imposto de renda retido na fonte, dentre outras, sendo responsável por todas as demandas decorrentes, tais como: Diligências resultantes de indícios de irregularidades emitidos pelo TCU, Cumprimento de decisões judiciais, Elaboração de Respostas aos pedidos de informação encaminhados pela Advocacia-Geral da União, Atendimento ao público e cumprimento de diligências oriundas da Secretaria de Auditoria Interna - SAU, dentre outras ; Considerando que, à Peça 18, a Sefip teria emitido o seu parecer pelo deferimento do aludido pedido de prorrogação de prazo por mais 30 (vinte) dias, " a contar da decisão que vier a ser proferida ", podendo esse parecer ser incorporado a estas razões de decidir; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em deferir a solicitação apresentada à Peça 15 por Elisabete da Silva de Amorim, como Coordenadora de Administração de Pessoal Substituta do Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região, e, assim, autorizar excepcionalmente a prorrogação, por 30 (trinta) dias, do prazo para o atendimento das determinações proferidas pelo Acórdão 2937/2022-TCU-Segunda Câmara , devendo o novo prazo ser contado a partir da notificação da presente deliberação, além de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar a providência abaixo fixada pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 036.860/2021-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Noêmia Antônia Alves Cavalcanti Muniz (CPF XXX.301.327-XX). 1.2. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região-RJ. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providência: enviar a cópia deste Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, à administração do Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região-RJ, para ciência e adoção das providências cabíveis dentro do novo prazo fixado.